Tribunal: TJBA
Processo: 8000361-97.2019.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000361-97.2019.8.05.0227 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MAURA SUSANA PINTO ARAUJO Advogado(s): JORGE BRUNO LIMA CARMO, ALIANO ALMEIDA DOS SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE CANAPOLIS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICIPIO DE CANAPOLIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. ART. 37, XVI DA CF/1988. CARGOS DE PROFESSOR E AUXILIAR OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000361-97.2019.8.05.0227, em que figura como Apelante MAURA SUSANA PINTO ARAUJO e como Apelado MUNICIPIO DE CANAPOLIS. Acordam os Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto relator. Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR